Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-84.2019.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006709-84.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARINETE RODRIGUES SANTANA E ANUNCIACAO - CPF: 805.054.651-91 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MARINETE RODRIGUES SANTANA E ANUNCIACAO - CPF: 805.054.651-91 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL
– SERVIDORA –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI 3.797/2012 E 4.007/2014 – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR
– REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, qual seja de tempo de serviço e graduação em nível superior, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

2. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Mandado de Segurança ajuizado por
MARINETE RODRIGUES SANTANA E ANUNCIAÇÃO
, em desfavor da
PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Na inicial, aduz a impetrante ter sido aprovado em concurso municipal em 01/07/2003, ocupando o cargo Auxiliar de Serviços Gerais, alega que protocolou o requerimento administrativo para elevar o nível/classe, uma vez que deveria estar enquadrada na Classe C - desde 01/2017 e Nível 6 - desde 07/2018.

O ente municipal apresentou informação em id. 78695522.

A sentença foi prolatada em 25/06/2020 (id. 778695524), julgando parcialmente procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a segurança, tão somente à progressão funcional almejada na inicial, promovendo Marinete Rodrigues Santana e Anunciação para a classe C, nível 6. Devendo a impetrante pleitear a cobrança em seus vencimentos pela via adequada, vez que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em id. 85348964.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em parte, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a segurança, tão somente à progressão funcional almejada na inicial, promovendo Marinete Rodrigues Santana e Anunciação para a classe C, nível 6. Devendo a impetrante pleitear a cobrança em seus vencimentos pela via adequada, vez que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do NCPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em atendimento ao disposto no art. 12, da Lei n. 1.533/51, transcorrido o prazo legal, encaminhe-se os autos para reexame necessário.

Sem custas.

P. R. I.”

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

In casu
, a ação mandamental tem por objeto a progressão funcional de servidora efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo tomado posse mediante concurso público em 01/07/2003, para elevar para "Classe C, nível 06".

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei no 3.797/2012, como se vê:

Art.18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação
Escolar Básica da rede pública
municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – progressão de níveis;

II – promoção de classes.

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos
.

Parágrafo Único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso,
identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art.20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de inicio do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.”

Ainda, a Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê:

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior
;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.”

Com efeito, verifica-se que a Impetrante requereu a promoção para a Classe C, Nível 6, por ter preenchido o requisito para promoção de Classe e de Nível, uma vez, pelo tempo de serviço superior a 15 (quinze) anos e a graduação em curso superior (id. 78695516 e 78695517).

Desse modo, não há dúvidas do direito líquido e certo do Impetrante, quanto o seu direito de progressão funcional/enquadramento.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROFESSOR – LEI No 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL
– REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. Nos termos do art. 20, §3o, da Lei no 3.797/2012, “o interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional”. Sentença ratificada. (TJ-MT 1004089-70.2017.811.0002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO
COM BASE NA LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 3.797/2012 E 4.093/2015 –
PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA
-
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
– SENTENÇA MANTIDA – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002051-51.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO –
PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL
– LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL –
EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR
– REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. Se o servidor comprova que possuía mais de 25 anos de serviço prestado ao Município e especialização na área pedagógica, deve ser enquadrado na classe C, nível 9. (N.U 1004044-66.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

Portanto, agiu em acerto o Magistrado
a quo
ao conceder a segurança em parte ao pedido formulado no presente Mandado de Segurança, tão somente à progressão funcional almejada na inicial, promovendo Marinete Rodrigues Santana e Anunciação para a classe C, nível 6. Bem como, com devida ressalva quanto à impossibilidade de cobrança dos vencimentos nesta via processual.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022